Tribunal: TJDFT
Processo: 0704075-81.2019.8.07.0009
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE C/C ALIMENTOS. BINÔMIO CAPACIDADE/NECESSIDADE. FILHO MENOR. NECESSIDADE PRESUMIDA. ÔNUS PROBATÓRIO DO ALIMENTANTE NÃO CUMPRIDO. PATERNIDADE RESPONSÁVEL. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Segundo dispõem os artigos 229 da Constituição Federal, 22 do Estatuto da Criança e do Adolescente e 1.694 a 1.710 do Código Civil, é dever dos pais assistir, criar e educar os filhos menores, provendo-lhes o sustento com recursos e meios para o seu desenvolvimento saudável.
2. Na fixação dos alimentos, deve-se observar o binômio necessidade-possibilidade para que melhor seja atendido o interesse do filho menor, sem que para isso exaspere-se a condição econômica do alimentante, nos termos do art. 1.694, § 1o, do Código Civil.
3. No caso, a necessidade do autor é presumida e decorre do dever legal, por se tratar de filho menor. O alimentante tem o ônus de demonstrar que não possui condições de arcar com os alimentos pleiteados pelo filho, o que não ocorreu.
4. Apelação conhecida e não provida. Unânime.